Tribunal: TJDFT
Processo: 0739219-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0739219-72.2021.8.07.0001 DESPACHO Retire-se de pauta. Ao apelado para se manifestar sobre a petição de id 67771646. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator